Tribunal: TJMT
Processo: 1016960-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016960-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): HUGO JUNQUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Nulidade no 1014360- 60.2021.8.11.0015, ajuizada por Hugo Junqueira, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão do Termo de Embargo/Interdição n. 200442012 e do Auto de Infração n. 200432499, bem como de todos os seus efeitos e de todos os demais embargos/interdição e autos de infração anteriores, principalmente das multas aplicadas, até o julgamento do mérito da ação.
Em síntese, aduz o Agravante a ausência de probabilidade do direito do Recorrido, a ensejar o deferimento da liminar, diante da não ocorrência da prescrição.
Defende que todas as infrações descritas são infrações que estavam sendo cometidas no momento da autuação, sendo caracterizadas como infrações permanentes, nas quais a conduta infracional consiste num fato que perdura, apenas cessando a consumação quando finda a ação ou omissão ilícita.
Sustenta a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, já que a prática da infração foi identificada no momento da lavratura do auto de infração, tratando-se de infração continuada, cujo prazo prescricional somente começará a contar do dia em que tiver cessado.
Assevera que a decisão do juízo de primeiro grau se revestiu em verdadeiro salvo conduto ao autor da ação, ao determinar que a SEMA-MT se abstenha de aplicar novos embargos e autos de infração.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão liminar e imediata do TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO n0 200442012 e do AUTO DE INFRAÇÃO n0 200432499, ambos datados de 26/11/2020, que incidem sobre a Fazenda Santa Marta, no Município de Canabrava do Norte MT, bem como a suspensão de todos os seus efeitos e de todos os demais embargos/interdição e autos de infração anteriores, principalmente das multas aplicadas, até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nesta ação.
Em breve síntese, alega que foi autuado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado o Auto de Infração n.o 200432499 e Termo de Embargo n.o 200442012 originando o Processo Administrativo no 457248/2020, os quais não devem prosperar, ao fundamento de que está fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender haver indícios do decurso do prazo prescricional, nos seguintes termos: (...) no caso dos autos, nota-se que a INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL ocorreu em 2015 e o AUTO de INFRAÇÃO n° 200432499 foi lavrado em 26/11/2020 (...) aparentemente, ocorreu à prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública pelo transcurso do prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), entre a data da prática do ato e a data da lavratura do auto de infração, não tendo ocorrido, nesse interstício, qualquer outra ato que pudesse interromper o prazo.
Inconformado, insurge-se o Recorrente.
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:
Art. 19. (...)
(...)
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(...)
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [Destaquei]
Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.
Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.
No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a prescrição ocorreu no curso do processo administrativo, no entanto, o artigo retro mencionado, ao meu entendimento, não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 1o de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora